Tribunal: TJMT
Processo: 1006202-21.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006202-21.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANNESSA INACIO DA CRUZ - CPF: 010.728.661-02 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1006202-21.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Agravante:

Wannessa Inacio da Cruz

Agravado:
Município de Várzea Grande

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta:
250

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO DA PARTE AUTORA – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS RESCISÓRIAS –
SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO – CONTRATAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS EM RAZÃO DA EXONERAÇÃO –
ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO –
INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –
REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

Os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de décimo terceiro salário, férias com acréscimo do terço adicional, assim como das demais verbas asseguradas na
Constituição Federal
, assegurado o direito à conversão em pecúnia, por ocasião da exoneração, quando não comprovada a quitação administrativa.

Não há que se falar em nulidade da contratação, restando afastado o pleito de depósitos de FGTS.

A decisão agravada deve ser reformada a fim de reformar a sentença de 1º grau e reconhecer o direito ao pagamento das verbas rescisórias à demandante.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao Recurso Inominado da autora, mantendo a sentença que declarou a prescrição das verbas pleiteadas pela demandante.

A agravante pleiteia a reforma da decisão agravada e, por consequência, da sentença proferida nos autos, ao argumento de que formulou requerimento administrativo das verbas ora pleiteadas, em 2013, sem retorno, sendo que a prescrição, portanto, restou interrompida.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso de agravo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, a respeito da prescrição reconhecida em sentença, nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto-Lei n.º 20.910/32, o requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional,
in verbis
:

Art. 4.º
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Com efeito, verifica-se dos autos que a autora ingressou com requerimento administrativo sobre a pretensão apresentada na presente demanda em 15/08/2013 (ID 147808150), o que implica em clara causa de interrupção do prazo prescricional, o qual volta a correr tão somente após a resposta do ente público sobre o requerimento.

Contudo, o ente municipal nada apresenta quanto à resolução dos pedidos formulados, de forma que não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

Neste sentido é o posicionamento exarado em oportunidades anteriores por esta Turma Recursal em pleitos assemelhados ao presente (recursos NU 1000906-50.2021.8.11.0035, Turma Recursal Cível, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, julg. 24/10/2022; N.U. 1002221-57.2017.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julg. em 23/02/2023; e N.U 1000917-79.2021.8.11.0035, Turma Recursal Cível, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julg. em 17/11/2022.)

Diante disso,
afasto a prescrição
reconhecida em sentença e na decisão monocrática.

Quanto ao mérito, observo que a
parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por intermédio dos quais a demandante pretendia o recebimento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS, em razão da exoneração de cargo em comissão exercido junto à Administração Municipal.

Diferentemente do que sustenta a parte autora, o julgamento proferido pelo STF, consolidado em seu Tema 191, não tratou de servidores ocupantes de cargo em comissão, mas, sim, daqueles cujo contrato temporário seja declarado nulo pela
ausência de prévia aprovação em concurso público, o que não é a hipótese dos presentes autos.

Consoante consignado em sentença, o art. 37, II, da Constituição Federal, expressamente ressalva da exigência de realização de concurso público
“
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”
, de forma que o vínculo entre as partes não padece de qualquer nulidade e, em se tratando de regime estatutário, não há que se falar no direito ao depósito fundiário.

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal:
“
SERVIDOR COMISSIONADO – CARGO EM COMISSÃO CARGO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não é devido o FGTS por ocasião de sua dispensa ao servidor público ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública”
(N.U. 10025636820178110002, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, julg. em 31/10/2019).

Frisa-se que o vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, conforme art.
7º
,
VIII
e
XVII
, e art.
39
,
§ 3º
.

A respeito do recebimento dessas parcelas, a
o que se vê, a demandante laborou junto à Municipalidade em vínculos que compreendem os períodos de
01/04/2009 a 30/12/2009, 01/10/2010 a 28/12/2010, 03/01/2011 a 16/03/2011 e 08/11/2012 a 31/2/2012, e r
elata que não recebeu as verbas rescisórias (férias e 13º salário proporcionais) em relação a nenhuma das contratações.

A Municipalidade, de sua vez, nada provou em relação ao pagamento específico das verbas rescisórias devidas à servidora postulante, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato impeditivo/extintivo do direito da autora e considerando a dificuldade prática da prova de fato negativo – “não-recebimento” de valores em conta (art. 373, II e § 1º, do CPC).

Anoto que consta da vida funcional que a autora gozou de férias do período aquisitivo de 2010/2011, conforme processo nº 139425/2012.

Dessa forma, entendo que a ação deveria ter sido julgada procedente quanto à cobrança das verbas rescisórias, ressalvado o período de férias usufruído em atividade (2010/2011).

No que tange aos danos morais, não há qualquer indício de que o inadimplemento das verbas rescisórias por parte do ente municipal tenha gerado lesão à personalidade da demandante, máxime a parte substancial da renda, ora quitada, com as devidas correções e atualizações de valores.

Destarte, não havendo a parte autora logrado êxito em demonstrar a ocorrência de dano extrapatrimonial indenizável referente à conduta do ente estatal, não há que se falar em indenização por danos morais, mormente pela condenação ao adimplemento das verbas devidas, já delineada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão monocrática, e, via de consequência, reformar a sentença de 1º grau, para

condenar
o Município de Várzea Grande ao pagamento das verbas rescisórias em favor da autora (
férias proporcionais, 13º salário proporcional e 1/3 de férias), sobre todo o tempo laborado, à exceção do período aquisitivo de férias de 2010/2011, c
om correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento, e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF)
,
ambos
até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa
SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgado.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023